Tribunal: TJDFT
Processo: 0731898-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO PARA OPERAÇÕES SEMELHANTES APURADA PELO BACEN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.061.530/RS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTIA ARBITRADA EM PATAMAR RAZOÁVEL AO TRABALHO REALIZADO. REDUÇÃO INCABÍVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo pessoal sob a alegação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira, ora apelante. Na hipótese, foram pactuadas taxas de juros anuais de 575,22% (quinhentos e setenta e cinco inteiros e vinte e dois centésimos por cento), correspondendo a 17% (dezessete por cento) ao mês.
2. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.
3. No ponto, o cotejo das circunstâncias do caso concreto (consumidora aposentada, sem indicação de restrição ao crédito e empréstimo com desconto em conta-corrente, permite concluir haver desequilíbrio contratual e lucros excessivos em favor da instituição financeira apelante, viabilizando a revisão pretendida pelo autor/apelante, com fundamento no art. 51, IV, do CDC, e deferida na sentença. Frisa-se, o mútuo contratado possui taxa de juros remuneratórios mensais de 17% (dezessete por cento), ao passo que a taxa média de mercado, para operações congêneres, era de 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco centésimos por cento) ao mês.
4. Aferida a abusividade da taxa de juros estipulada em contrato, impõe-se a obrigação de restituição dos valores a mais indevidamente pagos para evitar o enriquecimento sem causa do agente financeiro, nos termos do art. 884, caput, do CC.
5. Se a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido (R$9.895,02 – nove mil oitocentos e noventa e cinco reais e dois centavos) representar patamar irrisório, sobretudo quando há sucumbência recíproca, com distribuição de 80% (oitenta por cento) ao encargo da parte ré e 20% (vinte por cento) da parte autora, mostra-se escorreito o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, na ordem de R$3.000,00 (três mil reais).
6. Recurso conhecido e desprovido.